Tribunal: TJDFT
Processo: 0730687-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730687-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO INFRAERO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: JANE CELIA MIRANDA PASSOS D E S P A C H O Aguardem-se as tratativas de acordo nos autos de origem. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora